Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713909-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DELFINA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação ordinária no 0709616-79.2020.8.07.0003 indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, de produção de prova oral e realização de audiência de instrução (ID 88774290). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que é impositiva a produção da referida prova, sob pena de cerceamento do seu direito. É o relatório. Decido. O recurso não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Conforme assentado outrora, o Novo Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. O Legislador ordinário editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. “In casu”, a parte autora (agravante) interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Ademais, nessa fase de cognição resumida, não se vislumbra o comprometimento da prestação jurisdicional, pois o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, ao formar o seu livre convencimento, decidir sobre a real necessidade da produção das provas requeridas, sem olvidar-se do princípio da ampla defesa. Importante anotar que na vigência do antigo CPC, a situação peculiar em apreço era capaz de converter o recurso de agravo de instrumento em retido. Já no atual CPC, o “decisum” impugnado não ficará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte autora, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). Registre-se que os dispositivos legais e constitucionais arguidos pela recorrente, embora importantes dentro do ordenamento jurídico, não são suficientes para amparar o processamento do seu recurso de agravo de instrumento, sendo certo que não se revela producente realizar interpretação extensiva postulada, porque violaria a norma alhures mencionada, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA , , 12 de maio de 2021 15:49:49. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador